Tribunal: TJDFT
Processo: 0715001-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDSXSR Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715001-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADILSON NUNES RODRIGUES PACIENTE: RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Adilson Nunes Rodrigues, em favor de Rodrigo Rodrigues dos Santos, contra ato imputado ao d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em flagrante em 12/04/2025, no Setor Oeste do Gama/DF, sendo acusado, em tese, da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação; 2) os argumentos do Juiz do Núcleo de Custódia, embasados na segregação cautelar face a ordem pública, padecem de embasamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que em tese o suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; 3) é impossível ponderar com precisão se um agente que é réu primário voltará a cometer novo crime e, no caso em comento, o paciente nega a autoria do delito em relação aos objetos encontrados dentro do imóvel de seu tio; 4) não se admite que a prisão preventiva seja decretada ou mantida com base em risco meramente abstrato ou em suposições genéricas, sem qualquer lastro probatório concreto que justifique, de forma individualizada, a real necessidade da medida extrema; 5) “no presente caso, ainda que se cogite, em tese, de uma eventual condenação, a pena cominada ao tipo penal imputado ao Paciente não ultrapassaria o patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, implica no cumprimento inicial da pena em regime semiaberto. Ademais, trata-se de réu primário, menor de 21 anos à data do fato, e o delito atribuído não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o que, inclusive, favorece o abrandamento da resposta penal, caso venha a ser imposta.” Requer a concessão liminar, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado. No caso, estão demonstradas a materialidade e indícios de autoria, tendo o MM. Juiz a quo, na audiência de custódia, considerado a gravidade concreta das condutas do paciente: “(...) Os policiais militares disseram que estavam em patrulhamento num local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Havia dois rapazes encostados num carro e decidiram abordá-los. Quando os policiais desembarcaram da viatura, um deles tentou correr com a mão na cintura, mas foi segurado; então fez menção de tentar dispensar algo, quando um revólver calibre 38 caiu no pé do policial condutor do flagrante. Com os dois indivíduos detidos, chegou o tio de ambos e informo que eles tinham acesso a um quartinho ao lado do local em que estavam. Esse tio autorizou a entrada da equipe. No local, localizaram uma pistola calibre 9mm, Taurus, G2C, com 35 munições, um carregador estendido e um carregador simples, além de quase R$ 25.000,00 em espécie. Além das 35 munições da pistola Taurus, foram encontradas 7 munições do revólver calibre 38. Na delegacia, verificou-se que o celular vinculado ao custodiado era produto de furto, conforme ocorrência policial de Id 232678460. O custodiado negou que a arma e o dinheiro fossem seus, mas admitiu que a pessoa de Eduardo Duarte Pereira, vulgo Dudu, deixou esses bens com ele há cerca de um mês. Indagado, o custodiado não soube descrever onde Dudu mora, mencionando apenas parcialmente a “21 do Oeste”. Independentemente da veracidade dessa versão, o crime consuma-se quando se verifica o porte, o recebimento, o ter em depósito, o manter sob guarda ou o ocultar. Desse modo, o custodiado é confesso. João Lucas, que estava com o custodiado na hora, disse que sabia que este possuía uma pistola e um revólver. No local também foram encontradas máscaras. Embora o autuado seja primário, os fatos possuem elevada gravidade em concreto, considerando as armas encontradas, a quantidade de munições, os carregadores (um deles estendido) e quase R$ 25.000,00 em espécie, quantia bastante elevada; além disso, o custodiado ainda portava um celular de procedência ilícita (furto). (...) Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa.(...)” Demonstrada a gravidade em concreto dos fatos apurados e ausente ilegalidade, deve ser mantida a prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista